Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-86.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003987-86.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELANTE), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), BRUNO SENA DA SILVA - CPF: 073.184.631-10 (APELADO), LETICIA GLEINY PROFETA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), ELIZANETH COSTA SENA - CPF: 814.267.041-00 (APELADO), ELIZANETH COSTA SENA - CPF: 814.267.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
ALEGAD
AS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES -
NÃO VERIFICAD
A
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
segundos
embargos de
declaração
opostos
por
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação da requerida, ora embargante
,
assim ementado

(I
d.

229669656
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REJEITADAS - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA EM ADOLESCENTE - RECUSA INDEVIDA - TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE - REEMBOLSO INTEGRAL - OPERADORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR

QUE O REEMBOLSO DEVERIA SER PARCIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é nula a sentença que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais se fundamenta o provimento jurisdicional.

2. Não verificado o cerceamento do direito de defesa, porque a prova postulada não é imprescindível ao deslinde do feito e as questões postas a julgamento foram esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos.

3. Incumbe ao médico que acompanha o paciente e não à operadora do plano de saúde decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado.

4. As limitações contratuais podem abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas não o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde do paciente.

5. Se ao usuário é assegurada a cobertura da doença diagnosticada, não se vislumbra razoável a negativa do seu respectivo tratamento, ainda que se trate de realização de cirurgia bariátrica em adolescente, desde que haja a devida indicação médica assistente para a realização do procedimento.

6. O reembolso das despesas médicas e hospitalares do paciente deve ser realizada de forma integral, máxime porque a operadora do plano de saúde não se desincumbiu do ônus de comprovar que o reembolso deveria ser feito parcialmente.

7. A recusa indevida da operadora do plano de saúde em realizar o reembolso dos valores despendidos pelo paciente em tratamento médico se mostra abusiva e configura situação geradora de danos morais.

8. Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

9. “Uma vez que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país” (TJMT, AP
0016356-08.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023).

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
é contraditório
(ao
reconhecer que a sentença é concisa, porque
o
argument
o
era de que deixou de
analisar
a tese de
reembolso no limite da tabela do plano de saúde
; por fazer constar que a autora não
comprovou
as
alegações, mas não
lhe
foi oportunizada a produção das provas postuladas
;
porque
inexist
ente
negativa do plano de saúde com base no rol da ANS
; e por
inocorrência de danos morais,
já que entende que houve
mero inadimplemento contratual, já que a negativa de cobertura foi baseada em normativa da ANS e cláusula contratual
)
,
omisso (quanto à
limitação de reembolso no limite da tabela do plano de saúde
e à
alteração do CC
quanto à
correção monetária pela Selic
), bem como negou vigência ao
art. 509 e seguintes do CPC, ao argumento de que era desnecessária a demonstração dos valores, já que é possível a apuração em liquidação
.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
234035663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O cerne do recurso está em saber se o
acórdão
embargado
é contraditório (ao reconhecer que a sentença é concisa; por fazer constar que a autora não comprovou as alegações; porque inexistente negativa do plano de saúde com base no rol da ANS; e por inocorrência de danos morais)
,
omisso (quanto à limitação de reembolso no limite da tabela do plano de saúde e à alteração do CC quanto à correção monetária pela Selic)
ou
negou vigência ao art. 509 e seguintes do CPC
.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
aos alegados vícios
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no
acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
analisou as
duas preliminares de nulidade da sentença, uma por ausência de fundamentação
e
a outra por cerceamento de defesa
, bem assim
no mérito
manteve a sentença de procedência parcial da ação, sob o fundamento de que a parte autora demonstrou a indicação médica especializada e a urgência do tratamento postulado, para além de tratar d
o rol da ANS.

Vale dizer, ainda, que o acórdão igualmente tratou de maneira expressa sobre o pedido de limitação do reembolso às previsões contratu
ais
e sobre a configuração de situação geradora de danos morais
.

Igualmente,
não assiste razão à alegação de negativa de vigência ao art. 509 e seguintes do CPC, porquanto o que ocorreu, de fato, foi que o apelante deixou de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do

CPC).

Cabe ressaltar que também não há omissão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, já que o acórdão aplicou de maneira expressa
oque
o índice a ser aplicado era o INPC.

Colaciona
m
-se fragmento
s
que trat
aram
da
s
matéria
s
:

“(...)
VOTO (PRELIMINAR): AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
(...)

De início, quanto à alegação de ausência de fundamentação, não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a sentença impugnada não padece de nulidade, na medida em que

revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional

combatido
. (...)

VOTO (PRELIMINAR): CERCEAMENTO DE DEFESA
(...)

A operadora do plano de saúde requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
(...)

VOTO (MÉRITO)
(...)

A um porque, o requerente, ora apelado, demonstrou a existência de expressa indicação por médicos especializados para seu tratamento, com a indicação de urgência e todos os procedimentos e gastos realizados (Id. 223796662 e seguintes), não competindo ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente.
(...)

Lado outro, a apelante requer seja determinado que o reembolso esteja limitado aos valores contratuais.

Sobre o assunto, os documentos apresentados pelo autor comprovam os gastos realizados com honorários profissionais e serviços
hospitalares
, que totalizaram o montante de R$ 26.500,00, aplicados em seu tratamento de saúde (Id. 223796662 e seguintes).

A operadora do plano de saúde, por sua vez, se limitou a argumentar que a restituição não pode ser feita integralmente, sem, no entanto, especificar qual a limitação contratual de reembolso para o caso em discussão, porquanto sequer apresentou o valor que entende devido.

Dessa forma, verifica-se que a requerida/apelante não se desincumbiu dos ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

Portanto, não há falar-se em limitação do reembolso.
(...)

Por fim, quanto aos danos morais, igualmente não logrou êxito a operadora a comprovar situação que afaste a reparação devida ao autor.

Isso porque entende-se que é abusiva a recusa de reembolso de tratamento de saúde pela operadora do plano, de maneira indevida, como é o caso.

(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é
aquela constante dentro do pr
ó
prio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e n
ã
o aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclus
ã
o do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADI
ÇÃ
O QUE AUTORIZA A OPOSI
ÇÃ
O DE EMBARGOS DECLARAT
Ó
RIOS
É
A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSI
ÇÕ
ES DO PR
Ó
PRIO JULGADO, E N
Ã
O ENTRE A SUA CONCLUS
Ã
O E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. N
ã
o compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposi
çã
o de
recurso extraordin
á
rio, basta a pr
é
via oposi
çã
o de embargos de declara
çã
o (vide S
ú
mula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro L
Á
ZARO GUIMAR
Ã
ES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5
ª
REGI
Ã
O), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024